Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717500-66.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNO AMBAR NAYA, MARCELO AMBAR NAYA, MARCO AURÉLIO AMBAR NAYA, TAISA HELENA AMBAR NAYA, DANIELA CAMARGO NAYA, ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA RECORRIDO: ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I- AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. II- AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTRAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA NÃO COMPLEMENTARIEDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ESCRITOS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO E DOCUMENTOS NÃO CONHECIMENTO. III- AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE UM DOS CREDORES PARA EXERCER O MÚNUS PÚBLICO DE INVENTARIANTE. ELEMENTOS DESABONADORES INEXISTENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOME DIVERSO PELOS HERDEIROS. PESSOA RELATIVAMENTE A QUEM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS AUTORIZAM A FORMAÇÃO DE JUÍZO NEGATIVO DE PROBABILIDADE. APTIDÃO NÃO DEMONSTRADA NEM CAPACIDADE PARA EM MELHORES CONDIÇÕES EXERCER A INVENTARIANÇA. IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXNTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo interno. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da não complementariedade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, não poderá o recorrente complementar, alterar ou substituir suas razões, por força da preclusão consumativa. 2. A regra contida no art. 1.017, III, do CPC, apenas permite a juntada, na instância recursal, de documentos constantes do processo de origem, os quais considerem os recorrentes serem pertinentes ao julgamento do recurso. Não admite a citada regra legal a juntada de documentos inéditos, não submetidos à apreciação pelo juízo de origem, até porque, se o fizesse, legitimaria indevida supressão de instância e inaceitável violação às garantias do juízo natural e do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento. É possível, com fundamento no art. 617, VIII, do CPC, a nomeação, como inventariante, de um dos credor do de cujus cuja idoneidade não tenha sido infirmada pelo conjunto probatório reunido aos autos. No caso, inexiste prova suficiente a atribuir ao inventariante nomeado pelo juízo traços ou características que dele retirem aptidão mínima e necessária para atender ao encargo público a ele conferido. Quanto à pessoa indicada pelos herdeiros, sem que haja pré-julgamento, relativamente a ela é possível formar juízo negativo de probabilidade com base nos elementos de convicção reunidos aos autos, os quais certificam a preponderância de dados informativos desfavoráveis ao interesse de vê-la nomeada inventariante. 4. Caso concreto em que os herdeiros, insatisfeitos com a nomeação de um dos credores como inventariante, não demonstram que a pessoa por eles indicada tem melhores condições de exercer a inventariança. 5 Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 435 e 1.017, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da apresentação de provas após a decisão agravada. Aduz que os documentos juntados devem ser considerados para que seja destituído o inventariante por parcialidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010